Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO CUMULADO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, INC. I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a exigibilidade da obrigação referente aos honorários de advogado e a correção da respectiva quantia.

2. No caso em análise foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. 2.1. Com a finalidade de especificar os itens do pedido que não foram acolhidos, a sentença fez menção específica à petição inicial. 2.2. Ocorre que após a formalização de emenda à inicial houve alteração dos itens do pedido, o que acarretou erro material e ensejou a indevida quantificação da obrigação exigida pelo credor.

3. A correção de erro material pode ser procedida a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. 3.1. Na situação em exame é necessária a devida indicação do valor da causa que deve servir como parâmetro para o cálculo dos honorários de advogado exigidos pelo Distrito Federal.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.